Tribunal: TJES
Processo: 5009903-25.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009903-25.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLOVES PEREIRA DA CONCEICAO
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009903-25.2023.8.08.00
48

RECTE.: CREFISA S.A CREDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS

RECDO.: CLOVES PEREIRA DA CONCEIÇAO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCOMPLETA. PARTE REQUERIDA NÃO INTIMADA A SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTO JUNTADO PELO REQUERIDO. DOCUMENTO MENCIONADO NA SENTENÇA PARA FIXAR DANO MORAL
.
NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO INOMINADO PROVIDO, A FIM DE DETERMINAR A ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROLATADA E O RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8369821.

Contrarrazões em Id. 8369827.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8369821), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8369818), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para declarar declaro a inexistência de débito do Autor perante a Requerida quanto ao objeto deste processo, razão pela qual determino que a Requerida exclua o protesto de ID33797561 do nome do Autor no prazo de 24 horas sob pena de multa diária de R$100,00 até o limite de competência deste Juízo. Ratifico a decisão de ID24367300. As astreintes pelo descumprimento da decisão liminar devem ser apurados na fase de cumprimento de sentença. Condeno a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação moral, na qual o Recorrente aduz que contratou empréstimo perante a Requerida em 23/03/2023 no valor de R$600,00, a ser pago em 02 prestações de R$474,34. Afirma que o valor deveria ser depositado em sua conta no prazo de 02 horas mas não foi, e que o valor apenas foi creditado após o decurso de 06 dias, quando já não precisava mais do recurso. Sustenta que tentou cancelar o empréstimo, sem sucesso. Afirma ainda que seu nome foi negativado indevidamente pela requerida. Postula pela declaração de inexistência do débito, baixa do protesto, reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando necessidade de retorno dos autos ao d. juízo de origem para a promoção da dilação probatória.

Pois bem.

Como se verifica, o autor juntou documento, id. 8369817, em que consta um protesto em seu nome no valor de R$ 733,55. Após a juntada do documento não foi aberto prazo para o requerido se manifestar, tendo sido proferida sentença em seguida, id. 8369818.

Desse modo, tenho que o Recorrente não concordou com o julgamento antecipado do mérito, informando em seu recurso que tal documento e estranho ao negócio objeto do litígio. Sustenta ainda que a baixa do protesto e impossível de ser cumprida, pois referentes a pessoas jurídicas distintas (portador do título a empresa “ARTESANAL CP BOL FIDC”, esta também a cedente, o sacador a empresa “ CREFAZ SOC DE CREDITO DIRETO AO ME E EPP LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.166.384/0001- 83).

Assim, restou configurado o cerceamento do direito do Recorrente, vez que tal documento foi juntado aos autos posteriormente a realização da audiência, não sendo tal documento submetido ao crivo do contraditório e ampla defesa, pois não foi oportunizado ao recorrente se manifestar acerca do documento juntado, id. 8369817.

Com efeito, as partes têm o direito de empregar todos os meios de provas legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, o que, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, poderá ocorrer até a audiência de instrução (arts. 32 e 33 da Lei nº 9.099/95).

Posto isso, merece provimento o apelo para declarar nula a r. sentença objurgada.

E por não se tratar de matéria exclusivamente de direito e nem de fatos notórios, presumidos, o julgamento antecipado, neste caso, configura evidente cerceamento de defesa, na medida em que a prova que deixou de ser produzida caracteriza-se como relevante e imprescindível para o adequado deslinde da controvérsia.

Portanto, entendo que o caso em questão é de nulidade da sentença proferida e retorno dos autos para a oportunização da dilação probatória anteriormente pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO

PROVIMENTO
para anular a sentença proferida pelo magistrado
a quo
e determinar o retorno dos autos para a vara de origem a fim de que seja resguardada a dilação probatória pleiteada.

Sem condenações em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)